Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600103-96.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
11/10/2024
Número: 0600103-96.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Reeleição, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600103-
96.2024.6.16.0119, (DRAP 0600101-29.2024.6.16.0119), que indeferiu o pedido constante na presente
Impugnação ao Registro de Candidatura feita pela Coligação Sapopema Para Todos (PP, MDB)
desfavor da Coligação O Progresso Continua (PSD, PDT, Podemos e União Brasil) e, por
consequência, acolheu o pedido de registro do Coligação O Progresso Continua (PSD, PDT,
Podemos e União Brasil), para concorrer à(s) Eleições Municipais 2024, referente ao cargo de
Prefeito(a). (Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura apresentado por Coligação
Sapopema Para Todos(PP, MDB), ocasião em que argumentou, em suma, que nas eleições de 2016,
Gimerson de Jesus Subtil foi eleito para o cargo de Prefeito e Paulo Maximiano de Souza Junior
para o de Vice-Prefeito, e no ano de 2018, Gimerson foi eleito à Presidência do CISNOP (Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná) e passou a gerir a partir do ano de 2019. Assim,
destacou que o Vice-Prefeito, Paulo Maximiano, passou a assumir de fato a função de gestão do
Município de Sapopema, embora formalmente o gestor fosse Gimerson. Portando, alegou que
seria, em verdade, o terceiro mandato do requerente Paulo Maximiano de Souza Junior). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR
(RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR (RECORRIDO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078824
28/09/2024
20:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.487

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600103-96.2024.6.16.0119 –
Sapopema – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA À PREFEITO PELO
E N T Ã O V I C E . I M P U G N A Ç Ã O .
INELEGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR NOS SEIS
MESES ANTERIORES AO PLEITO.
POSSIBILIDADE DE CONCORRER AO
CARGO DE PREFEITO SENDO, NO
CASO CONSIDERADO DISPUTA DE
REELEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Registro de
Candidatura apresentado por candidato ao
cargo de prefeito nas eleições de 2024.

1.2. Impugnação promovida pela coligação
adversária, alegando que o candidato
estaria inelegível por ter exercido, como
vice-prefeito, a substituição do titular nos
anos de 2016-2020, configurando-se um
terceiro mandato consecutivo, vedado pela
Constituição Federal.

1.3. Sentença de primeira instância julgou
Num. 44078824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura. A coligação
impugnante recorreu.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a substituição do prefeito pelo vice
antes dos seis meses anteriores às eleições
de 2020 configura inelegibilidade, nos
termos do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 e do
art. 14, § 5º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O Tribunal Superior Eleitoral consolidou
entendimento de que a substituição
temporária do vice-prefeito antes dos seis
m e s e s d o p l e i t o n ã o c o n f i g u r a
inelegibilidade para a reeleição.

3.3. A análise das provas documentais
demonstra que as substituições do vice-
prefeito ocorreram fora do período vedado
de seis meses antes do pleito. Ademais,
não houve indícios de que o vice tenha
atuado como prefeito de fato no período
vedado.

3.4. O pedido de produção de prova
testemunhal foi corretamente indeferido,
pois as provas documentais apresentadas
eram suficientes para o julgamento da
causa, não havendo cerceamento de
defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença que deferiu o
registro de candidatura do impugnado ao
cargo de prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "A substituição
do prefeito pelo vice antes dos seis meses
anteriores ao pleito não configura
inelegibilidade para reeleição ao mesmo
cargo, nos termos do art. 14, § 5º, da
Constituição Federal e do art. 1º, § 2º, da
LC nº 64/90, já que, nessa condição o
candidato que assumiu como Prefeito nos
seis meses anterior ao pleito concorre como
candidato à reeleição.".

Num. 44078824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, § 2º

Constituição Federal, art. 14, §§ 5º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO SAPOPEMA PARA
TODOS em face da sentença do Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela coligação e, por consequência, deferiu o
pedido de registro de candidatura formulado por PAULO MAXIMILIANO DE SOUZA
JUNIOR ao cargo de Prefeito de Sapopema.

Na origem, trata-se de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por PAULO MAXIMILIANO DE SOUZA JUNIOR perante o Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva, visando participar das eleições de 2024 como candidato ao cargo de prefeito.

A Coligação Sapopema para Todos apresentou impugnação ao registro da
candidatura do candidato, sob a alegação da existência de um terceiro mandato, em
infração ao art. 14, § 5º, da Constituição. Afirmou que o impugnado exerceu na gestão
2016-2020, o cargo de vice-prefeito, substituindo o prefeito em várias oportunidades.
Sustentou que, como então prefeito – Gimerson, assumiu o cargo de Presidente do
CISNOP (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná), o impugnado teria
assumido de fato a gestão do município. Asseverou que conseguiu obter declaração
formal de pelo menos dois ex-Secretários, que declararam efetivamente que Paulinho foi
o gestor da Prefeitura ao longo dos anos de 2019/2020. Afirmou que no ano de 2020
ocorreram eleições, nas quais o impugnado sagrou-se vencedor. Defendeu que,
considerando que no período de 2016 a 2020, o impugnado assumiu a gestão municipal,
ainda que de forma informal e temporária, e elegeu-se prefeito na gestão 2020-2024, a
nova eleição configura um terceiro mandato, vedado pelo art. 14, § 5º, da Constituição
Federal. Foi requerida a produção de prova testemunhal e, ao final, a procedência da
AIRC, com o indeferimento da candidatura do impugnado.

O impugnado apresentou Contestação (id. 44026732) afirmando que as
substituições ocorreram de forma temporária, em razão de férias e licenças médicas do
titular nos anos de 2019-2020. Asseverou que não houve substituição nos seis meses
Num. 44078824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

anteriores ao pleito. Mencionou que várias provas juntadas pela impugnante não
demonstram que houve substituição do titular por meio da prática de atos de gestão.
Defendeu que as declarações prestadas por Miguel Augusto Golono e Renato Freitas da
Silva carecem de imparcialidade e objetividade, devendo ser desconsideradas como
prova, uma vez que ambos possuem evidentes interesses políticos e pessoais na
presente demanda. Afirmou que as substituições - devidamente justificadas - ocorreram
antes dos seis meses que do pleito subsequente, o que, por si só, não configura mandato
autônomo por parte do vice-prefeito, podendo ele candidatar-se ao cargo do titular e,
após, reeleger-se. Requereu a improcedência da impugnação.

Na sentença (id. 44026760), o MM. Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva
julgou improcedente a impugnação, deferindo o registro de candidatura do impugnado.
Concluiu que o candidato Paulo Maximiano de Souza Junior exerceu as funções na
condição do titular, em substituição ao Prefeito, nos períodos de 01/01/2019 a
22/01/2019, 10/04/2018 a 09/05/2018, 24/12/2018 a 31/12/2028, 02/01/2020 a 31/01/2020
(férias do titular) e 03/09/2019 a 03/11/2019 (licença medida do titular), mas que a
substituição temporária não configura mandato próprio.

Em face da sentença, a Coligação Sapopema Para Todos recorre (id.
44026766), afirmando: i) a nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova
testemunhal; ii) que o recorrido substituiu o prefeito em várias oportunidades. Reiterou as
alegações da petição inicial no sentido de que o impugnado exerceu na gestão 2016-
2020, o cargo de vice-prefeito, substituindo o prefeito em várias oportunidades. Sustentou
que, como então prefeito – Gimerson, assumiu o cargo de Presidente do CISNOP
(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná), o impugnado teria assumido de
fato a gestão do município. Asseverou que conseguiu obter declaração formal de pelo
menos dois ex-Secretários, que declararam efetivamente que Paulinho foi o gestor da
Prefeitura ao longo dos anos de 2019/2020. Afirmou que no ano de 2020 ocorreram
eleições, nas quais o impugnado sagrou-se vencedor. Defendeu que, considerando que
no período de 2016 a 2020, o impugnado assumiu a gestão municipal, ainda que de
forma informal e temporária, e elegeu-se prefeito na gestão 2020-2024, a nova eleição
configura um terceiro mandato, vedado pelo art. 14, § 5º, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões, o candidato pugna pelo desprovimento do recurso (id.
44026774), mantendo-se a sentença que deferiu seu registro de candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 44045538).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A sentença foi proferida em 09/09/2024 (id. 44026762), tendo o recurso sido
interposto em 12/09/2024 (id. 44026766), em atendimento ao prazo de 3 (três) dias,
previsto no art. 58, § 3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, o que revela sua tempestividade.
Num. 44078824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

II.ii. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

No caso em tela, o recurso cinge-se à discussão sobre terceiro mandato
sucessivo, na forma do art. 14, § 5º, da Constituição.

Preliminarmente, o recorrente aduz nulidade por cerceamento de defesa.

Alega o recorrente que o juízo a quo julgou improcedente a impugnação,
indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal, violando de maneira flagrante o
direito fundamental à ampla defesa do recorrente.

Não assiste razão ao recorrente.

Sobre a produção de provas nas ações que investigam as causas
de inelegibilidade e de impugnação ao Registro de Candidatura, assim dispõe o art. 5º, da
Lei nº 64/90:

Art. 5° Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas
de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão
designados os 4 (quatro) dias seguintes para inquirição das
testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais
comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado,
com notificação judicial.

Ainda, esta matéria restou regulamentada pelo e. Tribunal Superior Eleitoral,
pela Resolução nº 23.609/2019, que dispõe sobre a escolha e o registro de candidatas e
candidatos para as eleições, no art. 42, veja-se:

Art. 42. Decorrido o prazo para contestação, caso não se trate
apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, a
juíza ou o juiz ou a relatora ou o relator deve designar os 4 (quatro)
dias seguintes para inquirição das testemunhas da(o) impugnante e
da pessoa impugnada, as quais comparecerão por iniciativa das
partes que as tiverem arrolado, após notificação judicial realizada
pelas advogadas ou pelos advogados (Lei Complementar nº
64/1990, art. 5º, caput) .

Extrai-se da norma em regência, que não há cerceamento de defesa quando
a produção de provas se mostra absolutamente inócua. Além disso, cabe ao juiz “ampla
liberdade para analisar a conveniência e necessidade da produção de provas, podendo
perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao
julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para
a formação da sua convicção quanto ]às questões de fato ou de direito vertidas no
processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa” (Aglnet no AgInt no
AREsp nº 843.680, Min Herman Benjamin).

Num. 44078824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

A controvérsia recai sobre a substituição ou sucessão do vice-prefeito na
gestão de 2016-2020 no município.

Para comprovar tal alegação, a recorrente juntou vários documentos que
indicariam, sob sua ótica, atos de gestão do impugnado como prefeito de fato do
município. Além disso, arrolou duas testemunhas que teriam mencionado que o
impugnado exercia de fato a gestão do Poder Executivo.

O recorrido, por sua vez, em contestação, afirmou que as testemunhas
arroladas são vinculadas ao adversário, possuindo interesses políticos e pessoais na
presente demanda.

O Juízo a quo indeferiu a prova testemunhal, porque concluiu que os
documentos trazidos aos autos seriam suficientes à comprovação da alegação levantada
na inicial, tratando-se de matéria essencialmente de direito, cuja controvérsia seria
dirimível pela prova documental juntada aos autos.

De fato, a comprovação de eventual substituição ou sucessão do prefeito pelo
vice-prefeito demanda a publicação de atos oficiais, que são demonstrados por prova
documental, não havendo utilidade na oitiva de duas testemunhas, que apenas iriam
reiterar o que já consta nas declarações juntadas aos autos.

Além disso, o testemunho de duas pessoas afirmando que o impugnado
exercia de fato o cargo de prefeito do Município, enquanto ainda era vice-prefeito, não
têm o condão de superar as provas documentais.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de
defesa, porque a prova requerida é desnecessária para a solução da controvérsia, tendo
sido utilizado o poder instrutório do juiz na condução do feito

Passa-se a análise do mérito.

II.iii. A discussão do caso em exame centra-se na configuração ou não de um
terceiro mandato sucessivo, em função de que o impugnado substituiu o prefeito na
gestão de 2016-2020, de forma temporária e sagrou-se vencedor nas eleições de 2020,
exercendo o mandato na qualidade de prefeito nessa última gestão 2020/2024, de forma
que incidiria na espécie, a impossibilidade de reeleição, em face do que dispõe o art. 14,
§ 5º, da Constituição.

A regulamentação sobre os vice-prefeitos está contida no art. 1º, § 2º, da LC
nº 64/90, que prevê o seguinte:

Art. 1º São inelegíveis:

[...]

§ 2º O vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão
Num. 44078824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos
respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao
pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

A interpretação desse artigo deve ser feita de forma sistemática com o art. 14,
§ 5º , da Constituição, que trata do instituto da reeleição e estabelece:

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um
único período subsequente. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 16, de 1997)

Sobre o tema, é oportuna a lição de Marcilio Nunes Machado, cuja obra foi
citada no parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44045538):

A lei permite a candidatura dos exercentes do cargo de Vice-
Presidente, Vice-Governador e Vice-Prefeito para outros cargos,
desde que não substituam ou sucedam o titular nos seis meses
anteriores à eleição. A jurisprudência do TSE posiciona-se no
sentido de que a substituição ou sucessão do titular pelo Vice, nos
seis meses anteriores ao pleito, atrai as restrições que ensejam o
exercício do cargo por todo o mandato, daí por que o Vice que não
substituiu ou excedeu o titular no semestre anterior à eleição
pode candidatar-se para a Chefia do Poder Executivo,
inclusive com a possibilidade de reeleição; se substituiu ou
sucedeu no semestre anterior ao pleito, a candidatura a titular da
chapa somente pode ocorrer uma vez, sob pena de configurar
terceiro mandato eletivo consecutivo vedado pelo ordenamento
jurídico.

No mesmo sentido leciona Volgane Oliveira Carvalho (Manual das
Inelegibilidades, 4ª, Ed. p. 200201 que;

O TSE tradicionalmente interpretava a redação da norma
constitucional em sua literalidade, reconhecendo o exercício do
mandato qualquer prazo em que o indivíduo tenha ocupado a
chefia do Executivo. Nesse sentido se o vice-prefeito assume o
cargo pelo prazo de um mês e sagra-se vitorioso na eleição
subsequente não poderá concorrer a um terceiro mandato.

O Tribunal, entretanto, adotou novo posicionamento:

Se se conclui que o vice que não substitui o titular nos seis
Num. 44078824 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

meses antes do pleito poderá candidatar-se ao cargo de
prefeito e, se eleito, almejar a reeleição (único substituto legal
e potencial sucessor), com maior razão a possibilidade de o
presidente da Câmara de Vereadores, substituto meramente
eventual e sempre precário em casos de dupla vacância, pleitear a
eleição e, se eleito, a reeleição. Para Carlos Maximiliano, "deve o
Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter
conclusões inconsistentes ou impossíveis". Seria uma verdadeira
contradição jurídica criar para o substituto eventual (presidente de
Câmara) uma restrição em sua capacidade eleitoral passiva maior
que aquela definida no ordenamento jurídico e na jurisprudência
eleitoral para o substituto legal do titular, pois as regras de
inelegibilidades, enquanto limitação dos direitos políticos, devem
sempre ser interpretadas restritivamente.

(Ac, de 14.12.2016, REsp nº10975, Acórdão, Min. Gilmar Mendes).

Assim, passou a vigorar o entendimento de que o Chefe do
Legislativo Municipal que substituiu o prefeito interinamente pode
candidatar-se à prefeitura no período subsequente, e, uma vez
eleito, concorrer à reeleição, sem que, com isso, esteja configurada
a existência de três mandatos sucessivos o que é proibido pelo
regramento constitucional.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RCED.
CARGO DE VICE-PREFEITO. SUPOSTA INELEGIBILIDADE
CONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. MERA SUBSTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REELEIÇÃO
PARA O MESMO CARGO. DESNECESSIDADE DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DECISÃO DA CORTE LOCAL
AMPARADA NA JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ÓBICE SUMULAR
Nº 30 DO TSE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.1. Foi ajuizado
RCED, com fundamento no art. 262 do CE, em que a coligação
demandante insurge-se contra os diplomas expedidos a Hissam
Hussein Dehaini e Hilda Lukalski Seima, reeleitos para os cargos
de prefeito e vice-prefeito, no pleito de 2020 no Município de
Araucária/PR, ao argumento de incidir a inelegibilidade
superveniente, nos termos do art. 14, §§ 5º, 6º e 7º, da CF, em
relação à candidata a vice da chapa, por ter substituído, a menos
de 6 meses da eleição, o prefeito durante os períodos de férias
dele sem que, para tanto, tivesse se desincompatibilizado para
concorrer novamente ao cargo de vice-prefeito.2. A Corte local
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, porquanto a
Num. 44078824 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

assunção da vice-prefeita ao cargo de chefe do Poder Executivo
ocorreu a título precário, sendo caso de mera substituição, e não
de sucessão, não configurando, portanto, hipótese de
inelegibilidade constitucional, a qual deve ser interpretada
restritivamente. Destacou, ainda, que, para concorrer ao mesmo
cargo (vice-prefeito), não é necessária a desincompatibilização.3.
"[...] as inelegibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a
fim de que não alcancem situações não expressamente previstas
pela norma" (REspe nº 192-57/AL, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
julgado em 13.6.2019, DJe 12.8.2019), abrangendo a regra
prevista no § 6º do art. 14 da Constituição Federal apenas o titular
do cargo do Poder Executivo.4. A assunção temporária do vice, na
qualidade de mero substituto do chefe da Administração, não se
confunde com a condição de definitividade atribuída ao sucessor,
sobre o qual inclusive recaem as desincompatibilizações e
inelegibilidades inerentes ao cargo de prefeito, principal gestor da
máquina pública. (AgR-REspEl nº 0600175-86/AM, rel. designado
Min. Alexandre de Moraes, julgado em 30.11.2021, DJe 31.3.2022)
5. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está amparado
na jurisprudência desta Corte segundo a qual o vice que
substituiu o titular antes do pleito, em caráter precário, poderá
concorrer à reeleição ao mesmo cargo, sem que configure
hipótese de inelegibilidade e sem que haja necessidade de se
desincompatibilizar, ensejando a incidência do Óbice Sumular
nº 30 do TSE.6. Agravo em recurso especial não conhecido.

Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060105190, Acórdão, Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 26/09/2022.

Na espécie, conforme consignado na sentença (id. 44026760) Paulo
Maximiano de Souza Junior exerceu as funções na condição do titular, em substituição ao
Prefeito, nos períodos de 01/01/2019 a 22/01/2019, 10/04/2018 a 09/05/2018, 24/12/2018
a 31/12/2018, 02/01/2020 a 31/01/2020 (férias do titular) e 03/09/2019 a 03/11/2019
(licença medida do titular).

Vê-se que não houve substituição no segundo semestre de 2020, mas
apenas no ano de 2018, 2019 e em janeiro de 2020.

Da mesma forma, coaduno do entendimento externado pela douta magistrada
no sentido de que o fato de Gimerson (então prefeito) ter sido eleito e atuado como
Presidente da CISNOP, não faz com que o impugnado, Vice-Prefeito à época, se
tornasse substituto titular, vez que existe a possibilidade da cumulação das funções de
Prefeito e Presidente da CISNOP.

Em acréscimo, todas as demais provas trazidas pelo Recorrente –
Num. 44078824 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

participação do impugnado em eventos públicos, compromissos com autoridades, cuja
publicação foi veiculada e reuniões não comprovam a atuação do impugnado como
prefeito, uma vez que pode ter havido sua participação na qualidade de vice-prefeito,
integrante da gestão de Gimerson.

A título de exemplo, sobre a publicação do impugnado acerca do 13º salário,
não há qualquer comprovação de que se tratou de ato de gestão, pelo contrário. O
recorrido comprovou que sequer autorizou o referido pagamento, pois no empenho consta
a assinatura do Prefeito Gimerson (id. 44026774, p. 8).

Da mesma forma, as diárias pagas são devidas também ao vice-prefeito que
realiza viagem para participação em eventos de natureza política, não servindo como
justificativa para atestar atos de gestão como chefe do executivo.

Na mesma toada, em relação ao Decreto 28/2019, em que o Prefeito delega
competência para o Vice-prefeito “assinar em conjunto os empenhos e ordens de
pagamento, homologar e adjudicar licitações, assinar balancetes, balanços, orçamentos e
demais documentos contábeis”, há autorização dessa delegação ao próprio vice-prefeito
na Lei Orgânica do Município (Lei 458/2001).

Por fim, a questão do parecer perante do TCE/PR indicar o impugnado como
prefeito diz respeito a períodos específicos em que o mesmo atuou como substituto, em
decorrência de afastamentos temporários do titular do cargo, seja por motivo de férias ou
licença para tratamento de saúde, o que já foi considerado anteriormente.

Como bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, da última
substituição até a data das Eleições de 2020, transcorreu-se o prazo de quase nove
meses, de forma que não havia incidência da vedação do art. 1º, § 2º, da LC nº 64/90 in
casu, e, portanto, não há óbice à tentativa de reeleição”.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de PAULO
MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR, para o cargo de prefeito de Sapopema nestas eleições
de 2024.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

Num. 44078824 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600103-
96.2024.6.16.0119 - Sapopema - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: SAPOPEMA PARA TODOS! [PP/MDB] - SAPOPEMA - PR -
Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A -
RECORRIDO: PAULO MAXIMIANO DE SOUZA JUNIOR - Advogado do(a) RECORRIDO:
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078824 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/09/2024 20:33:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820334186100000043030741
Número do documento: 24092820334186100000043030741
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 11/10/2024 10:20:41